Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-60.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-60.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 26.660.719/0001-42 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP - CNPJ: 05.327.402/0001-19 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

–

PROCEDÊNCIA
–

FUNDAMENTO EXPOSTO EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO
–
IMPOSSIBILIDADE DE SE REDISCUTIR QUESTÃO RESOLVIDA
–
SITUAÇÃO JURÍDICA PROTEGIDA PELA COISA JULGADA
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

A questão aduzida n
esta demanda
integra a causa de pedir da ação anterior (Proc. 1001215-68.2020.8.11.0015), na medida em que poderia e deveria ter sido nela apresentadas, sob consequência de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC/15, nos seguintes termos: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Precedentes do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017949-60.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Repetição de Indébito

ajuizada
por

PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA E OUTRA
,
a qual julgou
p
rocedente
o pedido
d
a inicial para

condenar a requerida
a
efetuar cobranças das faturas de energia com a tarifa branca a partir da data do tr
â
nsito em julgado (06.02.2021) da sentença proferida dos autos nº 1001215-68.2020.8.11.0015 e, se houver alguma diferença entre os valores, esses deverão ser ressarcido
s
às requerentes acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso
, conforme sentença de
ID
210473167
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das
custas processuais e na verba honorária
,
arbitrad
a

em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Opostos embargos de declaração pela concessionária de energia (ID
210473169
),
estes
foram rejeitados, de acordo com a decisão de ID

210473173
.

Em suas razões recursais (ID
210473177
), aduz a apelante
que a sentença recorrida merece ser reformada, eis que não apreciou com rigor a hipótese jurídica dos autos
.

Sustenta que
a Tarifa Branca é uma opção tarifária para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão (127, 220, 380 ou 440 Volts), intitulado Grupo B e que entre os consumidores que podem aderir à Tarifa Branca
,
estão os enquadrados na classe industrial, de comércio ou serviços e outras atividades, serviço público, poder público e consumo próprio, denominada subgrupo B3
.

Assevera que
,

diferente da modalidade convencional, que tem um único valor de tarifa, a Tarifa Branca possui valores diferentes ao longo do dia, sendo
que
, nos dias úteis, tem-se 03 (três) valores de tarifa, aplicados de acordo com os períodos (postos): (i) tarifa de ponta, que é a mais elevada; (
ii
) tarifa intermediária e (
iii
) tarifa fora de ponta, que é a de valor menor.

Informa que o processo de adesão à tarifa é gratuito e o consumidor precisa atender os requisitos da Resolução Normativa nº 733/2016
,
e que o art. 9º afirma que os custos de aquisição e instalação dos equipamentos são da distribuidora de energia elétrica, todavia, declara que é de conhecimento público a inexistência, no mercado, de medidores minimamente inteligentes e, portanto, aptos
à
realização da medição diferenciada que constitui a essência da Tarifa Branca.

Defende
a impossibilidade de
promover o refaturamento dos débitos das autoras, ora apeladas, quando, em maio de 2019, em razão de terem preenchido todos os requisitos apontados na Resolução Normativa nº 733/2016 para aderirem
à
modalidade de cobrança de energia “Tarifa
Branca”, protocolaram junto à apelante pedido de alteração da modalidade tarifária – protocolos de atendimento nº 59823609 e 56436300 solicitando a adesão à modalidade, por não ter disponível no mercado medidor por falta de homologação do órgão competente.

Não satisfeitas com a negativa, as autoras ajuizaram, em fevereiro de 2020, Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 1001215- 68.2020.8.11.0015) em face da concessionária ré, com objetivo de aderirem à Tarifa Branca e, por conseguinte, diminuir os gastos com energia elétrica, obtendo, ao final, a procedência do pedido e o processo transitou em julgado em 06 de fevereiro de 2021.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente
ou que, ao menos, as cobranças com base nas faturas de energia com a tarifa branca se iniciem em janeiro de 2022, quando já havia um medidor apto aprovado
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
210473185
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017949-60.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA E OUTRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
210472708
)
que
as autoras

declaram que em maio de 2019
,
em razão de terem preenchido todos os requisitos apontados na Resolução Normativa nº 733/2016 para aderirem a modalidade de cobrança de energia “Tarifa Branca”, protocolaram junto à requerida pedido de alteração da modalidade tarifária - protocolos de atendimento nº 59823609 e 56436300 solicitando a adesão à modalidade, no entanto, tiveram seu pedido negado sob alegação que não teriam um instrumento necessário.

Alegaram então que entraram com ação de obrigação de fazer (Processo nº 1001215-68.2020.8.11.0015), onde os pedidos foram julgados procedentes para que enquadre as requerentes na modalidade pugnada.

Afirmaram que apesar da sentença ter sido favorável, até o momento da propositura desta ação, a requerida estava cobrando tarifa normal e não tarifa branca, como havia sido determinado.

Assim
, ajuizou a presente ação
,
pugnando
que seja a requerida condenada ao pagamento da repetição do indébito referente à diferença entre o valor cobrado e pago pelas requerentes e o valor que deveria ser pago mediante a cobrança de tarifa branca.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Cleber
Luis
Zeferino de Paula

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

O cerne do recurso
diz respeito
à
condenação da requerida ao pagamento da repetição do indébito referente à diferença entre o valor cobrado e pago pelas apeladas e o valor que deveria ser pago mediante a cobrança do

enquadramento das requerentes

na modalidade de cobrança de “Tarifa Branca” determinada no Processo nº 1001215-68.2020.8.11.0015, porém, apesar da ordem judicial supracitada, a apelante se manteve inerte e continuou efetuando cobranças com base no valor da tarifação normal, ou seja, cobranças indevidas.

Destaca-se, por
oportuno,
que
a matéria referente à revisão das faturas cobradas mediante o enquadramento das apeladas na modalidade de “Tarifa Branca” foi decidida por ocasião do julgamento do Processo nº 1001215-68.2020.8.11.0015, o qual transitou em julgado em 06/02/2021 (ID 48463820), vejamos
:

“
[...] Ressalto que
a Requerida não logrou êxito em comprovar a necessidade de instalação de medidor nominal igual a 30A, pois, não consta como pressuposto à adesão à “tarifa branca”.

Portanto, entendo que a empresa não comprovou o alegado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

À vista de tais fatos, não resta
outra alternativa
senão reconhecer a procedência do pedido para obrigação de fazer
consistente no enquadramento das Requerentes na modalidade tarifária instituída pela Resolução Normativa nº 733/2016 da ANEEL, denominada como “Tarifa Branca”

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, para
CONDENAR a parte Requerida na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no enquadramento das Requerentes PLASNORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME e S PACOLA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS EPP na modalidade tarifária instituída pela Resolução Normativa nº 733/2016 da ANEEL, denominada como “Tarifa Branca”
.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.
”
(
ID 45947008
)
(
g.n
.)

Nesse contexto, tem-se que a concessionária/apelante deveria ter se insurgido contra tal
julgamento
quando del
e
foi intimada, e não depois do trânsito em julgado da ação.

Logo, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, evidente que está ela albergada pela coisa julgada, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõe o artigo 508 do CPC/15:

"Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor

tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a coisa julgada funciona como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como da própria atividade jurisdicional, impedindo que o magistrado restabeleça a discussão em torno da matéria a respeito da qual já se decidiu, afastando-se, assim, o retrocesso da marcha processual e a insegurança jurídica sobre a lide instalada entre as partes.

No caso, verifica-se que pretensão d
a

a
pelante esbarra no instituto da coisa julgada, isto
porque
m
questiona a
condenação da ação de obrigação de fazer, consistente no enquadramento das requerentes/apeladas na modalidade tarifária denominada “Tarifa Branca”
já transitada em julgado.

Ora, os limites objetivos da coisa julgada estão relacionados com o alcance da situação de imutabilidade da sentença transitada em julgado.

Em verdade, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que os motivos e questões acessórias
ali
decididas na fundamentação da decisão transitada em julgado não possam ser considerados acobertados pela autoridade da coisa julgada, sua rediscussão em nova demanda restará vedada nas hipóteses em que o julgamento desta puder resultar na violação - direta ou por via transversa - da situação jurídica protegida pela imutabilidade, oriunda daquela primeira decisão.

Nesse sentido, há precedentes do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Com o trânsito em julgado da
sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2019) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 568/STJ.

1.
[...]
3
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.764.013/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 25/3/2021) (
g.n
.)

Desta feita,
deve ser mantido
o entendimento
do
Juízo
a quo
, de
condenar a apelante efetuar cobranças das faturas de energia com a
tarifa branca a partir da data do trânsito em julgado (06.02.2021) da sentença proferida dos autos nº 1001215-68.2020.8.11.0015
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios recursais em mais 2% sobre o percentual já fixado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É co
mo
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024